Tribunal: TJSP
Processo: 1028740-84.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Embargos Monitórios – Sentença de extinção do feito - Presentes os requisitos da ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC/2015 – Contrato, demonstrativo de valores, e extratos bancários são documentação suficientes para comprovar o débito, e constituir o título executivo judicial - Comissão de permanência – Possibilidade da cobrança desde que não cumulada

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Embargos Monitórios – Sentença de extinção do feito - Presentes os requisitos da ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC/2015 – Contrato, demonstrativo de valores, e extratos bancários são documentação suficientes para comprovar o débito, e constituir o título executivo judicial - Comissão de permanência – Possibilidade da cobrança desde que não cumulada com outros encargos moratórios - No entanto, não é permitida a cobrança de comissão de permanência calculada com base na variação FACP, em razão da incerteza quanto às taxas que o compõem - O cálculo que deve ser refeito para que a comissão de permanência seja calculada em consonância com às sumulas 472 e 294 do STJ. - Capitalização mensal dos juros - Inadmissibilidade - Ausência de pacto expresso nesse sentido, entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo - Determinação de recálculo do débito com afastamento da capitalização mensal dos juros, com incidência apenas anual – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.